Tribunal: TJDFT
Processo: 0007770-67.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0007770-67.2013.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GRATO DAVID APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O BRB – BANCO DE BRASÍLIA e LUIZ GRATO DAVID opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 14304366. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator